Tribunal: TJPA
Processo: 0000799-76.2012.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000799-76.2012.8.14.0060

APELANTE: EVALDO DE CRISTO AMARAL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N.º 11.343/2006. PRELIMINAR
.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NULIDADE. INDICAÇÃO DE OCORRÊNCIA DELITIVA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SOBEJAMENTE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. VALIDADE PROBATÓRIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO. PEDIDO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
DO PRIVILÉGIO. POSSIBILIDADE. MINORANTE APLICADA EM 1/6 (UM SEXTO MANTIDO). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Demonstrado que houve fundada suspeita, acerca da existência de drogas na residência vistoriada, se faz necessária a mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio. Verifica-se que a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de informação garantida indicando a perpetração do narcotráfico no local.

2. Mérito. Não há que se falar em absolvição pois restou provada a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência, fato confirmado, inclusive, pelas testemunhas policiais em juízo.

3.
In casu
mostra-se mais adequado e razoável, para o alcance dos fins preventivos e retributivos da pena, o emprego na última fase da dosimetria a aplicação do fator de 1/6 (um sexto) de redução, mantendo a pena aplicada pelo juízo singular.

4. Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
EVALDO DE CRISTO AMARAL
, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 05 (cinco) dias de reclusão e 404 (quatrocentos e quatro) dias-multa, em regime semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Narra a
denúncia (ID 13196210)
que no dia 05.05.2012, o policial civil Antônio Carlos Santana da Paixão, lotado na DEPOL de Tomé-Açu/PA, encontrava-se de plantão quando recebera uma denúncia via telefone, informando que no bairro Tábom, um indivíduo estaria comercializando maconha em sua residência.

Ato contínuo, o referido policial e o IPC Luiz Otávio se dirigiram ao endereço indicado e após autorização fizeram revista na residência do denunciado, ocasião que encontraram 26 (vinte e seis) cartuchos, pesando aproximadamente 260 gramas de substância esverdeada similar a MACONHA.

Os agentes apreenderam a substância encontrada e conduziram o SR. EVALDO à DEPOL para procedimentos legais.

A testemunha Celson Souza Silva é servidor da Prefeitura Municipal de Tomé-Açu, atualmente cedido para desempenhar suas funções na DEPOL. Que no dia 05.05.12 encontrava-se de serviço quando presenciou a apresentação do denunciado, o qual foi encontrado com 26 (vinte e seis) cartuchos de erva esverdeada que supõe ser maconha.

O indiciado ouvido na DEPOL alegou que a droga encontrada em sua residência é apenas para seu próprio consumo. Que estava preso à poucos dias, e que estava respondendo processo acusado de crime de homicídio.

Em
razões recursais (ID 13196214)
, a defesa do apelante pugna pela declaração de ilegalidade das provas oriundas do flagrante, uma vez que não havia autorização para a entrada no imóvel, e, consequentemente, a absolvição do réu por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer a aplicação do
quantum
máximo de diminuição de pena previsto no art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, com o consequente reconhecimento da prescrição da pena imposta.

Em
contrarrazões (ID 13196220)
, o digno representante ministerial pugnou para que o recurso de apelação interposto seja
conhecido e improvido
, mantendo-se a sentença em todos os seus termos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
do presente apelo.

É o relatório.

Feita a revisão.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso defensivo.

1. PRELIMINAR: Nulidade por violação ao domicílio de EVALDO DE CRISTO AMARAL:

Argui a defesa, preliminarmente, a tese de nulidade processual por infringência ao direito constitucional da inviolabilidade do domicílio.

De tal maneira, considera que a diligência policial realizada reveste-se de absoluta ilicitude, pelo que inexiste justa causa à propositura da ação penal.

Não vislumbro, entretanto, no ato questionado, qualquer mácula ou vício que possa ensejar censura ou irregularidade causadora da ilicitude ou da nulidade pretendida.

Como cediço, nos termos da garantia disposta no art. 5º, inciso XI, da CRFB/88, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial.

Não obstante, a garantia constitucional de inviolabilidade ao domicílio é excepcionada nos casos de flagrante delito, não se exigindo, em tais hipóteses, mandado judicial para ingressar na residência do agente. De tal maneira, quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência, se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio.

No tocante aos limites penais da citada garantia individual, o Supremo Tribunal Federal (STF), em regime de repercussão geral, pacificou o seguinte entendimento:

"(...) a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificada 'a posteriori', que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e da nulidade dos atos praticados (...)" (STF. Plenário. RE 603616/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado 05/11/2015 - tema 280, Info 806).

No caso, consoante extrai-se dos autos, a ação policial decorreu de delação anônima ocorrida, após ter sido o réu Evaldo flagrado com substância entorpecentes - “maconha” dentro da sua residência ao receber a visita policial. Isto porque, a incursão dos milicianos no imóvel foi precedida de informação indicando a perpetuação do narcotráfico no local, bem como, não tendo o réu esboçado qualquer reação que presumisse que não franqueou a entrada dos policiais.

Ao que se pode notar, no caso, os agentes públicos,
apurando notícia segura circunstanciada de prática de crime de tráfico
, realizaram a prisão do acusado EVALDO, que foi confesso sobre a propriedade da substância entorpecente.

De tal modo, a existência de circunstância fática indicativa da traficância autoriza a incursão policial e consequente mitigação do direito fundamental da inviolabilidade de domicílio, o que é o caso dos autos.

Não é demais ressaltar que a hipótese trata de crime permanente, cuja consumação se protrai no tempo, de forma que o réu, na ocasião, encontrava-se em flagrante delito, autorizando o ingresso policial independentemente de expedição de mandado de busca e apreensão e sem que tal conduta ofendesse o direito à inviolabilidade do domicílio. Afinal, os direitos e garantias individuais não podem ser empregados como escudo protetivo para salvaguardar práticas ilícitas, sendo, a situação flagrancial de crime permanente, exceção expressa no texto do artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal, apta a tornar a ação policial em comento inteiramente constitucional.

Portanto, restou comprovado que os policiais adentraram na residência em razão de indicação de que ali havia drogas, fato confirmado com a apreensão de considerável quantia da substância da identificada popularmente por “maconha” - 244,797g (duzentos e quarenta e quatro gramas e setecentos e noventa e sete miligramas).

O delito em espécie, por ser permanente, cuja execução se prolonga no tempo, admite a prisão em flagrante e prescinde de mandado de busca e apreensão, na forma do art. 302, I, do CPP.

Portanto, não havendo violação de domicílio, não há se falar ilicitude das provas constantes dos autos.

Nesta senda de raciocínio:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE. CASO CONCRETO. TESE DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO COMPROVADA. CRIME PERMANENTE. JUSTA CAUSA E FUNDADAS RAZÕES. AMPLO REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA.

I - O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

II - O Tribunal de origem afastou motivadamente a alegada nulidade da busca e apreensão, sob o fundamento de que a inviolabilidade de domicílio encontra exceção em caso de flagrante delito.

III - O entendimento dominante acerca do tema nesta Corte, no sentido de que "é dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência" (AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 10/05/2017).

IV - In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a justa causa e fundadas razões ao avistar vários indivíduos em ponto conhecido como de venda de droga, os quais ao perceberem a aproximação da viatura saíram em disparada, sendo que os policiais viram o corréu do ora agravante entregar algo a outro indivíduo e evadir-se na sequência para o interior do domicílio deste, tendo sido localizado na residência as drogas descritas no processo.

V - Ademais, como consta sentença de primeiro grau "os policiais constataram movimentação típica de tráfico defronte à residência de Silvio, e visualizaram Michel correndo para o interior do imóvel, logo após ter entregado algo para um indivíduo que se evadiu ao notar a aproximação da viatura, reforçando as suspeitas de que estava a ocorrer crime no local, as quais se confirmaram com a apreensão dos entorpecentes" (fl. 388), tendo localizado as drogas descritas nos autos do processo, verifica-se, assim, as fundadas razões aptas a mitigar a violação de domicílio, na medida em que visualizaram previamente à incursão domiciliar elementos fáticos idôneos a embasar a possibilidade de estado de flagrância, confirmado posteriormente com a apreensão de relevante quantidade de drogas, considerando que "tinham em depósito, para inequívocos fins de comercialização a terceiros, 07 (sete) porções em forma de "tijolos" de maconha, pesando aproximadamente 1.940g (um mil, novecentos e quarenta gramas)" (fl. 529).

VI - Afastada a flagrante ilegalidade apontada, importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo da ação penal.

Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 717.166/SP, Relator Ministro Jesuíno Rissato (desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 4/4/2022).

Portanto, rejeito a preliminar.

Ultrapassada a preliminar, adentro no exame do mérito recursal, assentando, desde logo, não assistir razão à apelante quanto ao pedido de absolvição.

2.
MÉRITO:

2.1. Pleito absolutório do Apelante
EVALDO DE CRISTO AMARAL
. Autoria delitiva não comprovada. Insuficiência de provas.
In dubio pro reo
.

No tocante ao mérito, roga a defesa pela absolvição da apelante por
in dubio pro reo
, sob alegada insuficiência de provas a lastrear a edição do decreto condenatório.

Não assiste razão ao esmero defensivo, entretanto.

A materialidade delitiva do crime inserto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas,
in casu
, ressoa estreme de dúvida, notadamente, diante do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID 13196205).

Destaque-se, ainda, o Laudo de Perícia de Análise de Droga de Abuso – Definitivo (ID 13196212), que assim atesta:

“2 - DO MATERIAL:

Trata-se de uma embalagem plástica, do tipo sacola, na cor verde fechada por um nó (FOTO 01), contendo 26 (vinte e seis) embrulhos feitos em pedaços de papel, sendo 24 (vinte e quatro) feitos em pedaços de papel de livro didático e 02 (dois) em pedaços de folha de jornal de circulação (FOTO 02.03 e 04).

3- DOS EXAMES: Após a abertura de todas as embalagens, constatou-se tratar de erva seca (FOTO 05), a qual foi pesada em balança analítica marca BEL ENGINEERING, obtendo-se peso líquido de 244,797g (duzentos e quarenta e quatro gramas, setecentos e noventa e sete miligramas), constituída por fragmentos de folhas, talos, inflorescência do tipo espiga composta e sementes do tipo aquênio, foi submetida a exames macroscópicos e procedimento de análise química, através das reações químicas (Duquenois - Mustapha e Fast Blue "B"); obtendo-se resultado POSITIVO para o grupo Cannabinóides e substância química 49-Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA.

(...)

6 - CONCLUSÃO: O material recebido para exames periciais, 244,797g (duzentos e quarenta e quatro gramas, setecentos e noventa e sete miligramas) com dados da pessoa da requisição em nome de EVALDO DE CRISTO AMARAL, após análises, obteve-se substância química 49-grupo dos Cannabinóides resultado POSITIVO para Tetrahidrocanabinol (T.H.C.), classificação do sistema Benzopireno, o que identifica o vegetal Cannabis sativa L., vulgarmente conhecido como MACONHA (...)”

A autoria delitiva atribuída ao apelante, igualmente, ressoa induvidosa e cristalina nos autos, as testemunhas ouvidas em audiência deixaram bem esclarecidos de que foram no imóvel do Réu Evaldo de Cristo Amaral que encontraram a substância entorpecente.

Ao ser interrogado em juízo, o acusado EVALDO DE CRISTO AMARAL confessou a propriedade da droga e tinha a intenção da venda de substância entorpecente.

De tudo que foi colhido, resta provada, à exaustão, a autoria do réu pelo crime de tráfico de drogas, o que se evidencia pela narrativa sólida nos autos acerca da apreensão do material ilícito em sua residência.

Frágeis, pois, são os argumentos utilizados pelo apelante em suas razões recursais, deixando, na verdade, nítida a tentativa de esquivar-se da imputação que lhe é feita.

Registre-se que, embora o acusado não tenha sido surpreendida vendendo a droga, tal fato é insuficiente para afastar a figura da traficância, considerando que o art. 33, da Lei n.º 11.343/2006 prevê, dentre as ações de sua incidência, a figura típica “ter em depósito” substância entorpecente, situação que se amolda, perfeitamente, à ação desenvolvida pelo réu, considerando, sobretudo, a quantidade de tóxico apreendido -
244,797g (duzentos e quarenta e quatro gramas, setecentos e noventa e sete miligramas) da substância entorpecente “maconha”.

Assim, verifica-se que as provas são bastante seguras e harmônicas para embasar a condenação imposta ao apelante, pelo crime de tráfico de entorpecentes, motivo pelo qual, não merece agasalho a pretendida absolvição.

Nem se afirme que os depoimentos de policiais não podem ser considerados, pois tal alegação carece de razoabilidade e bom senso. No momento em que não se permitir que os fatos sejam esclarecidos por quem participou diretamente da diligência que culminou com a prisão de alguém, estar-se-á causando um transtorno sem igual à instrução processual, já que, muitas vezes, é apenas o testemunho dos policiais que existe. Ademais, ressalta-se que, em se tratando de policiais que agem em defesa da coletividade, os seus testemunhos são relevantes e de indubitável credibilidade, pois trazem subsídios para formar o convencimento do magistrado processante, principalmente quando tais declarações são coerentes e harmônicas.

Inexiste, portanto, motivo para que se coloque em dúvida a veracidade de tais depoimentos, uma vez que, seguros na narrativa do fato e coerentes em suas declarações, merecem credibilidade até prova em contrário.

Sobre o tema acima, vale a pena transcrever o seguinte entendimento:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. DILIGÊNCIA REALIZADA NO DOMICÍLIO DO AGRAVANTE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. FUNDADAS RAZÕES. SITUAÇÃO DE FLAGRÂNCIA. ENTORPECENTES DISPENSADOS PELO SUSPEITO ANTES DA ABORDAGEM POLICIAL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. PALAVRA DOS POLICIAIS. MEIO DE PROVA IDÔNEO. REVERSÃO DO JULGADO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE.REVISÃO DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ.

(...)

3. A jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso
" (HC n. 477.171/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

(...)

5. Agravo regimental desprovido.”

(STJ, AgRg no AREsp 1770014/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 15/12/2020) (grifei)

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. INFORMAÇÕES PRÉVIAS DE OCORRÊNCIA DE TRÁFICO DE DROGAS NA RESIDÊNCIA. PERMISSÃO DO PACIENTE PARA ENTRADA DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA. SUBSEQUENTE CONFISSÃO INFORMAL DO RÉU DE QUE OS ENTORPECENTES HAVIAM SIDO ARMAZENADOS EM LOCAL DISTANTE DA RESIDÊNCIA. VALIDADE. CREDIBILIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM JUÍZO. APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE, ANTE A EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM CURSO, CONJUGADA COM A QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

(...)

7. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais têm valor probante, já que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos. Precedentes: AgRg no HC 606.384/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020; AgRg no AREsp n. 1.317.916/PR, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 05/08/2019; REsp n. 1.302.515/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 17/05/2016; e HC n. 262.582/RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 17/03/2016. (
...) - Grifei

11. Habeas corpus não conhecido.”

(STJ, HC 608.558/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2020, DJe 07/12/2020)

Restando provada a necessidade de condenação pelo crime de tráfico, não há que se falar em absolvição.

3. Da aplicação da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006 em seu grau máximo de 2/3 (dois terços).

A defesa pleiteia que a causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006 seja fixada em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços), posto que todos os requisitos para o referido privilégio estão preenchidos e a pena foi reduzida em 1/6 (um sexto), no mínimo legal, sem nenhuma fundamentação do juízo para tanto.

Aqui não lhe assiste razão.

O § 4º do art. 33 da Lei de Entorpecentes assim dispõe:

“§ 4º. Nos delitos definidos no caput e no § 1º deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. (Vide Resolução nº 5, de 2012).”

No que diz respeito ao
quantum
da redução, vê-se que o mencionado artigo dispõe que a mitigação da reprimenda pode variar de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), observadas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. A jurisprudência também preconiza que a natureza e a quantidade da substância ou do produto devem ser analisadas para a valoração de tal redutor.

In casu
, o magistrado, no momento da aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, fixou o
quantum
de diminuição no patamar de 1/6 (um terço), a partir de elementos concretos dos autos, a incidência do patamar mínimo de redução.

Cabe ressaltar que o preenchimento dos requisitos, por si só, não autoriza a aplicação da causa de diminuição em seu patamar máximo. Desta forma, compete ao juízo
a quo
, dentro de seu livre convencimento motivado, considerar as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB e, especialmente, a natureza e a quantidade de droga, a teor do que dispõe o art. 42 da Lei nº 11.343/2006, para determinar o
quantum
de diminuição que seja suficiente para a reprovação do crime.

Destarte, o julgador não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista quando presentes os requisitos à concessão desse benefício, possuindo plena discricionariedade para aplicar, de forma fundamentada, a redução no patamar que entenda necessário e suficiente à reprovação e prevenção do crime, segundo as particularidades apresentadas por cada caso concreto. Do contrário, não teria razão de ser a previsão legal de um patamar mínimo e máximo.

Verifico que, na primeira (1ª) fase da dosimetria da pena, foi afastada a pena-base do Apelante em 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão.

Na hipótese, evidencia-se mais adequado e razoável, para o alcance dos fins preventivos e retributivos da pena, a manutenção do
quantum
já aplicado em função da quantidade e a natureza de droga apreendida -
244,797g (duzentos e quarenta e quatro gramas, setecentos e noventa e sete miligramas) de “MACONHA”
.

Não havendo que se falar em redução da pena, mantenho os termos da sentença.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente recurso e LHE NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença condenatória de 1º grau nos termos alhures.

É o voto.

Belém/PA, 20 de novembro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 28/11/2023